Tribunal: CARF
Processo: 10880.941887/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941887/2013-14
ACÓRDÃO
3202-003.266 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. PROVA DOCUMENTAL.
Verificada a autenticidade dos documentos pela autoridade fiscal e sendo
favorável ao contribuinte o relatório conclusivo da diligência, devem ser
acolhidas as provas produzidas, impondo-se o provimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.266 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941887/2013-14
2
RELATÓRIO
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
16799.68586.281108.1.1.01-6898, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente
ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$93.327,07, utilizado na compensação de débitos próprios.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 01-37.615, da 3a Turma da DRJ/BEL.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
16799.68586.281108.1.1.01-6898, com pedido de ressarcimento de saldo credor
de IPI referente ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$93.327,07, utilizado na
compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.67, reconhecendo
integralmente o valor dos créditos solicitados, porém, homologando parcilamente
a compensação declarada no PER/DCOMP 07127.46616.030512.1.3.01-5854.
3. De acordo com o despacho mencionado, o resultado do pedido foi o seguinte:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
07127.46616.030512.1.3.01-5854 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
16799.68586.281108.1.1.01-6898 4. Cientificado do Despacho Decisório em
12/09/2013, fl.69, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade em
10/10/2013, fls.73/80, alegando que: (...)
POR MEIO DO PER/DCOMP N° 16799.68586.281108.1.1.01-6898, REQUEREU O
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI APURADOS, PELO ESTABELECIMENTO DE
CNPJ N° 01.092.686/0009-08, RELATIVAMENTE AO 3 O TRIMESTRE DO ANO DE
2006, NO VALOR DE R$93.327,07.
5. A tabela abaixo descreve o pedido implementado:
Tributo Período de Apuração Valor IPI (código 5123) Outubro/2008 R$ 25.962,67
(principal) e MULTA R$ 41.764,38 = R$ 67.727,05 CSRF (código 5952)
Novembro/2008 R$ 25.600,02 Total dos débitos compensados R$93.327,07 6.
Segue alegando o contribuinte: (...)
DA DUPLICIDADE A COMPENSAÇÃO ACIMA FOI ORIGINALMENTE PROCESSADA
POR MEIO DO PER/DCOMP N° 23732.03410.281108.1.3.01-6426, RETIFICADO
PELO PER/DCOMP N° 35128.54826.080609.1.7.01-8185 (DOC. 03).
Processo 10880.941887/2013-14 Acórdão n.o 01-37.615 DRJ/BEL Fls. 3 3
POSTERIORMENTE, A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL ("DRF") DE NOVO
HAMBURGO APONTOU UMA INCONSISTÊNCIA NA REFERÊNCIA DO VENCIMENTO
LEGAL DO INDIGITADO DÉBITO DE IPI, SOB O CÓDIGO 5123, RELATIVO AO
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2008, UMA VEZ QUE A ORA REQUERENTE, AO INVÉS
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.266 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941887/2013-14
3
DE TER INDICADO 25/11/2008, POR MERO LAPSO, ACABOU INDICANDO A DATA
DE 14/11/2008.
PARA TANTO, SOBREVEIO DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERENTE
APRESENTASSE PER/DCOMP RETIFICADOR PARA SANEAMENTO DA DATA DE
REFERÊNCIA DO VENCIMENTO LEGAL DO DÉBITO DE IPI COMPENSADO (DOC. 04).
OCORRE QUE, AO CUMPRIR A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DRF DE NOVO
HAMBURGO, A REQUERENTE NÃO INDICOU QUE O NOVO PER/DCOMP N°
07127.46616.030512.1.3.01-5854 (DOC.05) SERIA RETIFICADOR DO PER/DCOMP
N° 35128.54826.080609.1.7.01-8185, ( DOC.03), OCASIONANDO A EXISTÊNCIA EM
DUPLICIDADE DOS MESMOS DÉBITOS DE IPI E CSRF SUBMETIDOS À
COMPENSAÇÃO.
CONSEQUENTEMENTE, FOI EMITIDO DESPACHO DECISÓRIO HOMOLOGANDO
APENAS PARCIALMENTE A COMPENSAÇÃO PROCESSADA NO PER/DCOMP N.
07127.46616.030512.1.3.01-5854
DADA
A
SUPOSTA
INSUFICIÊNCIA
DE
CRÉDITO(DOC. 02)
DIANTE DESSE CENÁRIO, COM O DEVIDO RESPEITO, ENTENDE A ORA
REQUERENTE QUE O INDEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO PROCESSADA POR
MEIO DO PER/DCOMP N. 07127.46616.030512.1.3.01-5854 (DOC.05) É INDEVIDO,
O QUE NÃO SE DEVE ADMITIR, FAZENDO-SE IMPERIOSA A HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO ACIMA REFERIDA. (...)
DA NULIDADE IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DESPACHO,
TENDO EM VISTA QUE, AO NÃO REALIZAR A EFETIVA ANÁLISE DA NATUREZA DOS
CRÉDITOS SUBMETIDOS AO REFERIDO ENCONTRO DE CONTAS, O DEVER DE
MOTIVAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENTRE OS QUAIS SE
ENCONTRAM AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, RESTOU CLARAMENTE VIOLADO.
(...)
PELO
EXPOSTO,
REQUER-SE
QUE
A
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE SEJA RECEBIDA, CONHECIDA E PROVIDA, PARA O FIM DE SE
DECLARAR A NULIDADE E/OU A IMPROCEDÊNCIA DA R.DECISÃO RECORRIDA,
COM VISTAS A SE HOMOLOGAR INTEGRALMENTE A COMPENSAÇÃO INFORMADA
NO
PER/DCOMP
N.07127.46616.030512.1.3.01-5854,
CANCELANDO-SE,
CONSEQUENTEMENTE, QUALQUER COBRANÇA REFLEXA NESTE SENTIDO.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 Ementa:
Dispensa de elaboração da ementa concedida pelo art. 2°, inciso “I” , da
PORTARIA RFBNo2724,DE27 DE SETEMBRO DE 2017.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.266 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941887/2013-14
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Nesse sentido, a recorrente apresentou recurso voluntário reiterando o pedido
preliminar, para fins de decretar a nulidade da r. decisão a quo, determinando-se o retorno dos
autos à instância a quo para a efetiva apreciação da questão relativa à declaração em duplicidade
dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs n.os 35128.54826.080609.1.7.01-8185 e
07127.46616.030512.1.3.01-5854.
Além disso, a recorrente solicita que, caso não se entenda pela nulidade da r.
decisão a quo, que o presente recurso seja integralmente provido, ainda
preliminarmente, para fins da decretação da nulidade do r. despacho decisório afastando-se
definitivamente a cobrança objeto do despacho decisório que não homologou a compensação, o
que também poderá se dar mediante a conversão do julgamento em diligência caso se entenda
pela necessidade de maiores confirmações pela DRF, nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72, atestando-se a declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs
n.os 35128.54826.080609.1.7.01-8185 e 07127.46616.030512.1.3.01-5854.
Trata-se de processo em retorno de diligência, a qual, conforme se verifica dos
autos, foi conduzida de forma minuciosa e tecnicamente bem fundamentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do resultado da diligência
Trata-se de processo em retorno de diligência, a qual, conforme se verifica dos
autos, foi conduzida de forma minuciosa e tecnicamente bem fundamentada.
Trata a presente informação da análise de compensações, decorrentes da
conversão do julgamento em diligência formulada pela 3202-000.373 – 3a
SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA em 19/06/2024, no processo
10880.941887/2013-14.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.266 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941887/2013-14
5
Tal diligência concentra-se no pedido de Ressarcimento (PER) com demonstrativo
de crédito no 16799.68586.281108.1.1.01-6898, com saldo credor de IPI referente
ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$93.327,07.
Embora o contribuinte não questione o saldo credor, anexou seus registros fiscais
para comprovação dos saldos e declarações.
O contribuinte havia sido intimado (Termo de Intimação de rastreamento no
020887085) a corrigir as inconsistências referentes à data de vencimento do
tributo cód 5123 01 compensado na Declaração de Compensação- - DCOMP no
35128.54826.080609.1.7.01 8185, conforme extrato da Intimação, a seguir:

O sujeito passivo enviou a DCOMP no 07127.46616.030512.1.3.01-5854 com os
mesmos débitos com as datas determinadas pela Intimação, restando claro que se equivocou
apenas ao deixar de marcar a declaração como retificadora.
Portanto, pela sequência de declarações do contribuinte verificadas no nota-se que,
a última transmissão atinente ao caso, DCOMP 07127.46616.030512.1.3.01-5854, foi transmitida
em 03/05/2012 com o intuito de corrigir inconsistências em declaração anterior, apontadas pela
Receita Federal do Brasil em termo de intimação (comunicação no 020887085). A DCOMP a ser
retificada foi transmitida em 08/06/2009, com a numeração 35128.54826.080609.1.7.01-8185.
Mas ao fazê-la (DCOMP 07127.46616.030512.1.3.01-5854) a mesma não foi
indicada como retificadora, e ainda, apontou o mesmo PER demonstrativo do crédito original (PER
no16799.68586.281108.1.1.01-6898). Desta forma verifica-se que o sistema acabou duplicando a
cobrança dos mesmos débitos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.266 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941887/2013-14
6
Assim, o sistema vinculou o crédito de IPI referente ao 3o trimestre de 2006, no
valor de R$93.327,07 para ambas as transmissões, entendendo como débitos distintos (em razão
do erro na transmissão da DCOMP), no total de R$186.654,14, como pode ser observado na tela
abaixo:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.266 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941887/2013-14
7

Assim, consoante análise do despacho de diligência, verifica-se que o contribuinte
efetivamente se equivocou na declaração, resultando em apontamento indevido de valor de
débitos em dobro do devido e declarado, gerando a cobrança indevida em decorrência de
insuficiência dos créditos (R$ 93.327,07 como saldo credor ressarcível em setembro de 2006 e R$
186.654,14 de débitos).
Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela confirmação do erro do contribuinte, que
ocasionou a cobrança indevida em duplicidade do mesmo débito, assistindo-lhe
razão em suas alegações.
Devolva-se ao órgão julgador com a conclusão desta diligência que constatou a
cobrança indevida em duplicidade dos débitos dos códs. 5123-01 (PA 10/2008) e
5952-02 (PA 1a quinzena de nov/2008), no valor total de R$ 93.327,07.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 213
DF CARF MF
Original